Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-31.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001352-31.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

AGRAVADO: PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES DEFENSOR DATIVO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU O PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência dos vícios alegados pelo Embargante, notadamente: a) A suposta omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas e argumentos apresentados pela instituição financeira a respeito da regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada; e b) A pretensão de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da taxa de juros, consignando que a "controvérsia sobre os juros" era um dos fundamentos que evidenciavam a probabilidade do direito do devedor, o que, somado à comprovação de uma provável mora do credor (
mora creditoris
), justificava a manutenção da tutela de urgência. A decisão colegiada enfrentou a matéria em nível de cognição sumária, próprio da análise do agravo de instrumento, concluindo que os elementos apresentados eram suficientes para sustentar a decisão de primeiro grau.

5. A pretensão do Embargante de que o Tribunal reavalie sua tese de que os juros eram inferiores à média de mercado, confrontando os dados por ele apresentados com aqueles considerados no julgado, configura nítida tentativa de reexame do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. O julgado não precisa rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

6. A existência de um fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão, qual seja, a robusta evidência de mora do credor que se recusou a fornecer meios para a purgação tempestiva da mora pelo devedor, torna ainda mais evidente a ausência de relevância da suposta omissão, que, mesmo se existisse, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

7. Para fins de prequestionamento, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar a matéria incluída no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto), ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício de omissão a ser sanado quando o acórdão embargado enfrenta a questão controvertida de forma clara e fundamentada, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da parte embargante, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito da causa. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para sustentar a decisão colegiada, como a comprovação de mora creditoris, torna irrelevante a análise exaustiva de todos os demais argumentos subsidiários, afastando a alegação de omissão capaz de invalidar o julgado. 3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo que, para acesso aos Tribunais Superiores, a mera suscitação da matéria na petição dos embargos já supre a exigência, conforme o art. 1.025 do mesmo diploma legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8001352-31.2025.8.05.9000
, em que figuram, como embargante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como embargado,
PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça